Tribunal: TJBA
Processo: 8134380-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134380-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THAYANA TORRES CHETTO

APELADO: MARIA HELENA SOUZA TORRES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
THAYANA TORRES CHETTO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
a
embargante alega a decisão teria sido omissa, haja vista que: a) deixou de manifestar-se sobre a tese da ilegitimidade passiva; b) não analisou os princípios da liberdade contratual e exercício regular de direito, que afastariam a obrigatoriedade de oferecer o tratamento requerido, bem como a caracterização de ato ilícito. Não há omissão. A tese da ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que a afastou ante a existência de relação de consumo e participação da embargante
n
a cadeia de fornecimento. No que é atinente à liberdade negocial e inexistência de ato ilícito por exercício regular de direito, o acórdão esclareceu a obrigatoriedade do plano de oferecer todos os tratamentos que tenham sido indicados pelo médico que acompanha à paciente, dever que decorre da própria natureza do contrato. Conclui-se, portanto, que não se verifica, no acórdão, qualquer das omissões apontadas pela embargante, mas simples intuito de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8134380-63.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.